Tribunal: TJSP
Processo: 1007801-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de apartamento – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de apartamento – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória – Autora que estimou o valor da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para área útil – Aplicação do art. 500 do Código Civil - Prazo decadencial ânuo não consumado (art. 501 do Código Civil) – Extinção afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007801-07.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JESSICA KEREN CARVALHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o
3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, MARCIA DALLA
DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007801-07.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Apelante: Jessica Keren Carvalho dos Santos
Apelada:
MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
Juiz:
Lincoln Augusto Casconi
Voto n. 19.033
EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - Aquisição de
apartamento Alegação de a garagem acessória ao imóvel
apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de
garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto,
não se aplicando o art. 26 do CDC Incidência do Código
Civil, ainda que se cuide de relação de consumo Diálogo de
Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a
um pedido de abatimento proporcional no preço avençado no
negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória
Autora que estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem
adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem
total prometida para área útil Aplicação do art. 500 do
Código Civil - Prazo decadencial ânuo não consumado (art.
501 do Código Civil) Extinção afastada - Recurso provido.
Adotado o acurado relatório do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS peço vênia para divergir, quanto à fundamentação, de
sua sempre bem fundamentada decisão.
A ação foi julgada improcedente, pela ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC, condenando a autora nas
verbas da sucumbência.
Apela a requerente pleiteando seja afastada a
decadência com a procedência da ação.
A apelante firmou com a requerida em 05/02/2018,
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, para aquisição do
apartamento descrito na inicial, com área de garagem de 12 m2.
Consta da petição inicial que recentemente notou que
as medidas eram menores 1,75 m2.
Pleiteia indenização, para cuja apuração considerou o
valor do imóvel de R$ 147.200,00 e a área total adquirida de 53,850 m2, já
acrescido os 12 m2 da garagem (sem computar a área comum que
reduziria o valor do m2 pago), e entendeu ser o valor do m2 de R$
2.733,51, que multiplicado por 1,75 m2, perfez a importância de R$
4.783,64, que pretende receber.
Saliente-se, inicialmente, que a vaga de garagem é
acessória ao apartamento, e não unidade autônoma.
Ainda que não alegado, afasta-se a aplicação do art.
618 do Código Civil, porquanto refere-se ao risco quanto a solidez e
segurança nos contratos de empreitada de edifícios e outras construções
consideráveis, desde que surjam no prazo de garantia de cinco anos, a
partir de quando passa a fluir o prazo prescricional, o que não se aplica ao
caso, pois não há risco a solidez e segurança do edifício, pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
metragem na vaga da garagem.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “2. O
Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a
responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do
produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto
ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em
que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com
uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo
(acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor.
Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do
produto ou serviço (incidente de consumo). 3. Para cada um dos regimes
jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a
responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a
pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou
90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de
produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 4. Tratando-se de vício
oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que
evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada
diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta
negativa deste” (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
06/11/2015; REsp 1488239/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
está relacionada a acidente de consumo, ou seja, dano provocado por um
produto ou serviço, e importa em vício de qualidade por insegurança, o que
também, não se aplica ao caso.
No tocante ao dano decorrente de vício do produto ou
do serviço relacionado a produto durável, que pode ser de quantidade e
qualidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor (arts. 18 do CDC), ao qual se aplica o
prazo decadencial de 90 dias do inciso II do art. 26 do CDC, esclarece
Zelmo Denari1 que "embora o art. 18 faça referência introdutória às duas
espécies de vícios (de qualidade e quantidade), seus parágrafos e incisos
disciplinam, exclusivamente, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios
de qualidade dos produtos, ou seja, por aqueles vícios capazes de torná-los
impróprios, inadequados ao consumo ou lhes diminuir o valor". Cita como
exemplos os defeitos no sistema de freio do veículo, no sistema de
refrigeração, som ou imagem em aparelhos eletrodomésticos, e as
hipóteses do § 6o do art. 18 do CDC, sendo considerados impróprios ao uso
e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os
produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda,
aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação e os produtos que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados ao fim a que se destinam.
1 DENARI, Zelmo. (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001, p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se cuidando, a metragem inferior de garagem, de
vício de qualidade do produto, não se aplica também o art. 26 do CDC.
Ainda que inequivocamente trate-se de relação de
consumo, pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis, mas a
convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme, disseminada em
nosso País por Cláudia Lima Marques2: "a 'solução' do denominado
'conflito de leis no tempo' emerge como resultado de um diálogo
(aplicação simultânea, coerente e coordenada) das mais heterogêneas
fontes legislativas, iluminadas todas pela nova força da Constituição.
Fontes plurais que não mais se excluem - ao contrário, mantêm as suas
diferenças e narram simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos),
cabendo ao aplicador da lei coordená-las ('escutando-as'), impondo
soluções harmonizadas e funcionais no sistema, assegurando efeitos úteis a
estas fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta pelo valor
constitucional".
De maneira que, eventual direito da apelante somente
pode estar amparado pelo Código Civil, que deve ser aplicado de forma
harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa
do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art.
4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social,
estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de
proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendimento
que:
"nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional" (AgInt no REsp 1.796.574/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/2019, DJe de 12/06/2019; AgInt no AREsp 1354740/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 09/10/2019), bem como que: "5. Nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e
qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito" (EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).
A venda do imóvel foi por área de metros quadrados,
caracterizando-se venda ad mensuram.
Como preleciona Nelson Rosenvald3, "o adquirente da
coisa viciada terá duas opções: redibir o negócio jurídico ou obter o
3 Ibidem, p.509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatimento no preço do bem mediante a ação estimatória. São as chamadas
ações edilícias. A faculdade de escolha é absoluta, de livre conveniência do
adquirente. A ação redibitória implicará a devolução da coisa com
restituição dos valores pagos ao alienante. Trata-se de hipótese de direito
potestativo à rescisão contratual. Com efeito, a rescisão se aplica às
hipóteses em que a desconstituição da obrigação é fruto de um vício do
objeto já existente ao tempo da contratação (v.g., evicção), não se podendo
cogitar um inadimplemento ou inexecução
o que caracterizaria a
resolução, por força do art. 475 do CC. Por outro ângulo, a ação
estimatória, ou quanti minoris, implica a conservação do negócio jurídico à
custa da redução do preço de aquisição, com devolução de parte dos
valores pelo alienante".
Não destoa o entendimento de Ruy Rosado de Aguiar
Júnior4 de que: "para o caso específico do adimplemento imperfeito, com a
entrega do bem com vícios e defeitos ocultos, a lei permite a propositura de
duas ações: a redibitória, para extinção do contrato; a estimatória ou quanti
minoris, para abatimento do preço (arts. 441 e 442 do Código Civil)".
Cuidam-se de ações do comprador contra o vendedor que, na hipótese de
pretensão da diminuição do preço não exime, até sua apuração, do
cumprimento das obrigações contratuais quanto ao valor, tempo, modo,
forma e lugar, e eventual diferença que venha a ser apurada, será
compensada ou restituída ao final.
Portanto, vícios ocultos podem ensejar a rejeição da
4 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código Civil. Vol. VI. Tomo II. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2011, p.801.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa ou o abatimento no preço.
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, em
verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória,
considerando que a autora estimou o valor da indenização utilizando-se
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para
área útil, devendo-se, portanto, aplicar a disciplina do art. 500 do Código
Civil, com seu respectivo prazo decadencial ânuo.
Consoante o entendimento do STJ: "o legislador
estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda 'ad
mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada" (AgInt no
REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).
A pretensão, portanto, não se insere na disposição do
art. 205 do Código Civil, mas está prevista em seu art. 500 e, assim, é
alcançada pelo art. 501, no sentido de que: "decai do direito de propor as
ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não
o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título", mas diante da
peculiaridade do negócio, deve ser contado do Termo de Autorização de
Posse, datado de 03/07/2018 (fls.17) e a presente ação foi ajuizada em
22/02/2019, antes de decorrido o prazo ânuo, devendo ser afastada a
decadência, para o regular processamento da ação e produção de provas
dos fatos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação
para afastar a extinção, e prosseguir-se nos demais atos processuais.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38717
Apelação Cível no 1007801-07.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Jessica Keren Carvalho dos Santos
Apelado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso discordar, com todo o respeito, da
douta maioria.
A
autora
ajuizou
a
presente
ação,
objetivando a restituição de valor pago pela área excedente, alegando que o
imóvel foi entregue com metragem da garagem ligeiramente menor que a
prevista no contrato e na convenção de condomínio.
Deixo consignado, desde logo, que dúvida
não há de que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, em especial a regra prevista no seu artigo 26,
relativo ao prazo decadencial por vício do produto.
Assim, quando da entrega das chaves e
consequente imissão no posse do imóvel em 03 de julho de 2018 (fls. 17),
a autora dispunha do prazo de 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios
aparecentes no imóvel, conforme artigo 26, inciso II e parágrafo primeiro
de Código Consumerista. Todavia, a presente ação foi ajuizada somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 22 de fevereiro de 2019 (fls. 01), quando já transcorrido o aludido
prazo decadencial de 90 (noventa) dias.
Nesse sentido:
“Compromisso de compra e venda. Alegação de que a vaga de
garagem pertencente ao imóvel adquirido foi entregue com metragem
inferior à contratada. Vício do produto. Pedido de indenização com
base na metragem a menor e no valor pago pelo metro quadrado.
Pretensão que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo decadencial de
90 dias previsto no art. 26. Ajuizamento da ação em 19.11.2018.
Decadência que teria se operado mesmo sob o enfoque da legislação
civil, de um ano, na forma do art. 501 do CC. Prazo de um ano, a
contar do registro do contrato em 11.05.2015. Improcedência
mantida. Litigância de má-fé afastada, porque não vislumbradas
quaisquer das hipóteses do art. 80, CPC. Recurso parcialmente
provido para afastar a litigância de má-fé.”(TJSP, Apelação n.
1049849-15.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MAIA DA CUNHA, j., 25/07/2019).
Portanto, a extinção da ação deve ser
mantida incólume.
Por fim, em razão da interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso, majorados os honorários advocatícios aplicados na
sentença, fixa-se em definitivo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a
gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
11C459C5
1
0
1
2
Declaraç
ões de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
11E1DBC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007801-07.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.